Tribunal: TJDFT
Processo: 0700126-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO PARA DISPENSAÇÃO DO FÁRMACO TOPIRAMATO. INEXISTÊNCIA DO PRAZO DE FORNECIMENTO E DA QUANTIDADE DO MEDICAMENTO A SER DISPENSADA NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ARTIGO 23, DA CF. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA DO DF. RECURSO DO AUTOR ACOLHIDO. RECURSO DO RÉU REJEITADO.

1. A r. sentença determinou obrigação para o réu custear o tratamento medicamentoso pretendido.

2. Não há no dispositivo do acórdão determinação da quantidade do medicamento a ser dispensada para o autor e o prazo de fornecimento.

3. Prescrição médica da posologia prevista no laudo juntado aos autos.

4. Podem constar do pólo passivo das demandas de medicamentos quaisquer dos entes federativos em razão de possuírem responsabilidade solidária na prestação de serviços de assistência à saúde (artigo 23, da Constituição Federal).

5. Ação contra o Distrito Federal. Competência da 5a Vara Fazendária do DF.

6. Evidenciada a omissão no dispositivo do aresto, apontada tão somente pelo autor embargante.

7. Embargos de Declaração do autor acolhidos e do réu rejeitados.